Tribunal: TJMT
Processo: 1000666-35.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000666-35.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ANTÔNIO LEONEL DO NASCIMENTO FERREIRA
AGRAVADO: TRANSPORTADORA MUNDO NOVO LTDA - ME
Vistos etc.
Ante o pronunciamento das partes, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora